Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007835-35.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 693.341.531-72 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. Declaração de voto - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes: Peço vênia ao douto relator e nego provimento ao recurso. Dr. Sebastião de Arruda Almeida: Acompanho o voto do douto Relator.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020